Tribunal: TJDFT
Processo: 0736641-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 3.320/2004. SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS DE VINTE DIAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedentes os pedidos da inicial. Em suas razões, afirma que a sentença transgride a Súmula Vinculante n. 37 do STF. Defende que o Poder Judiciário não pode se imiscuir na gestão de recursos humanos da SES/DF. Sustenta a necessidade de adequação dos valores deferidos na sentença. Pugna pela completa reforma da sentença; e, não sendo o caso, pela reforma parcial para adequação dos valores da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas sob ID. 30401573.
3. A Lei Distrital no 3.320/2004 dispõe em seu art. 12, § 1o que: O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário.
4. Nesse sentido, foi expedida a Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP (ID. 30400301), a qual estabeleceu em seu item 12.2 que: “Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 – AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 – AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo.”
5. Todavia, observa-se que o critério estabelecido em lei para fruição de férias semestrais não está atrelado ao cargo, mas à unidade (local) de trabalho que possui maior potencial de risco à saúde e integridade física e psíquica do servidor. Assim, verifica-se que a referida nota técnica contraria a Lei Distrital no 3.320/2004 ao excluir genericamente os servidores com cargo de motorista, da fruição de férias semestrais, sem levar em consideração o local do exercício da atividade desse profissional.
6. Nesse sentido, inclusive, tem sido o entendimento dos seguintes julgados: (Acórdão n. 1387653, 0729993-95.2021.8.07.0016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 24/11/2021, Publicado no DJE: 30/11/2021); (Acórdão n. 1375551, 0724477-94.2021.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 24/09/2021, Publicado no DJE: 18/10/2021); (Acórdão n. 1324712, 0706773-96.2020.8.07.0018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/03/2021, Publicado no DJE: 08/04/2021).
7. Ressalta-se que, no caso dos autos, o autor comprovou nos documentos de ID. 30400304 e 30400305 que exerce sua atividade nas unidades de Pronto-Socorro e Pronto-Atendimento, razão pela qual faz jus ao direito de gozo de vinte dias de férias a cada seis meses de atividade, conforme previsão da Lei Distrital no 3.323/2004. Dessa forma, aplica-se a legislação específica ao caso, inexistindo violação ao entendimento fixado no Enunciado no 37 da Súmula Vinculante do STF.
8. No tocante ao pedido de adequação do valor devido a título de diferença de férias referente aos anos de 2019, 2020 e 2021, o recorrente sustenta que não há como cogitar o acolhimento dos valores; todavia, apenas repete os argumentos contidos na contestação, que considera os cálculos referentes a 30 dias de férias. É o caso, portanto, de manutenção da sentença que julgou pela procedência dos pedidos.
9. Ante o exposto, conheço do recurso, e nego provimento. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.